Tribunal: TJMT
Processo: 1060844-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060844-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[E. C. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 10.173.765/0001-87 (RECORRENTE), DANILO DE SOUSA LIMA - CPF: 050.853.581-63 (ADVOGADO), X HELP BENEFICIOS E SERVICOS - CNPJ: 38.246.454/0001-10 (RECORRIDO), EDSON JOSE BENJAMIN JUNIOR - CPF: 097.378.744-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS APÓS ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, fundado no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, ante a ausência de bens penhoráveis após diversas diligências frustradas, inclusive consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. O recorrente pleiteia novas medidas constritivas, tais como “teimosinha” no SISBAJUD, expedição de ofício à intermediadora de pagamentos e instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando que a empresa executada permanece ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção do cumprimento de sentença no Juizado Especial, com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante do insucesso das diligências já realizadas para localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode extinguir o cumprimento de sentença no Juizado Especial quando esgotadas as diligências de localização de bens passíveis de penhora, assegurado ao credor o direito de expedição de certidão de crédito.

4.

O SISBAJUD já abrange instituições financeiras e fintechs, não sendo necessária a expedição de ofício à intermediadora de pagamentos pretendida pelo exequente.

5.

A medida denominada “teimosinha” não foi oportunamente requerida em primeiro grau, nem há demonstração de que traria resultado diverso.

6.

A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige indícios mínimos de abuso, inexistentes nos autos.

7.

O regime dos Juizados Especiais deve assegurar celeridade e simplicidade, não sendo admissível perpetuar a execução sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

8.

O ônus de indicar bens penhoráveis incumbe ao exequente, não cabendo ao Judiciário substituir a parte na busca patrimonial.

9.

O Enunciado 75 do FONAJE admite a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 ao cumprimento de sentença, autorizando a extinção após o esgotamento das diligências cabíveis.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060844-73.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

E. C. de Oliveira – ME

Recorrido(s):

X-Help Benefícios e Serviços

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, ante a ausência de bens passíveis de penhora, mesmo após diversas diligências frustradas.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não se esgotaram as possibilidades de constrição, defendendo a pertinência de nova tentativa via “teimosinha” do SISBAJUD, o envio de ofício à intermediadora de pagamentos e até a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a empresa executada segue ativa e recebe valores, sendo precipitada a extinção do processo.

Cumpre destacar que a parte exequente promoveu cumprimento de sentença referente à condenação que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e restituição material de R$ 4.000,00, com atualização monetária e juros legais.

O exequente apresentou planilha de cálculo e requereu medidas constritivas, mas todas as diligências realizadas se mostraram infrutíferas. Houve tentativas de bloqueio pelo SISBAJUD, sem êxito conforme certidão de resposta negativa; buscas via RENAJUD não localizaram veículos; consultas ao INFOJUD não disponibilizaram declarações de IRPF; e a pesquisa SNIPER igualmente não apontou ativos. Intimado a indicar bens, o exequente apenas reiterou pedidos de ofícios à Receita Federal e à “Hinova Pay”, os quais foram rejeitados pelo juízo por se tratar de medidas redundantes em face do SISBAJUD já realizado.

Verifica-se que o juízo singular promoveu todas as diligências eletrônicas usuais, e o resultado foi negativo. O pedido de ofício à “Hinova Pay” não se mostra necessário, pois o SISBAJUD alcança todas as instituições financeiras regularmente cadastradas, inclusive fintechs, como foi devidamente registrado nos autos. Quanto à alegada necessidade de “teimosinha”, observa-se que não houve pedido oportuno e fundamentado em primeiro grau, nem demonstração de que a medida traria resultado diverso do já obtido. Também não consta nos autos a instauração formal de incidente de desconsideração, inexistindo elementos mínimos que justifiquem a medida.

O regime dos Juizados Especiais privilegia a efetividade, mas também a celeridade e simplicidade, não sendo razoável perpetuar a execução sem perspectiva concreta de êxito. Nessa linha, a extinção do cumprimento de sentença, com a expedição de certidão de crédito e negativação do devedor, preserva o direito do credor para futura persecução em juízo comum, sem comprometer a utilidade do título judicial.

Além disso, o ônus de localizar e indicar bens permanece com o exequente. Não compete ao Judiciário substituir a parte na investigação patrimonial, tampouco manter indefinidamente o feito em aberto na expectativa de que, futuramente, surja algum bem exequível, sobretudo na ausência de elementos concretos que justifiquem tal expectativa.

Ressalte-se, ainda, que o Enunciado 75 do FONAJE confere respaldo à aplicação do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95 também ao cumprimento de sentença, permitindo a extinção do feito após o esgotamento das diligências cabíveis, desde que assegurado ao credor o direito de requerer certidão de crédito para futura execução em outro juízo ou reingresso, caso surjam novos elementos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial.

(N.U 1022863-70.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Portanto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025